Tribunal: TJDFT
Processo: 0700382-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL VERSUS VARA CRIMINAL. CRIME DE MAUS TRATOS DE ANIMAIS. LEI N. 14.064/2020. PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL.

1. O delito de maus tratos contra cães ou gatos tipifica o crime do art. 32, § 1o-A, da Lei no 9.605/98, acrescido pela Lei no 14.064/2020, cuja pena é de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão.

2. Tratando-se de delito com pena máxima superior a 02 (dois anos), fica afastada a aplicação da Lei no 9.099/95 e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Criminal.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, no caso, o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará/DF.